Tribunal: TJDFT
Processo: 0710481-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710481-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. S. B. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS GUSTAVO NUNES DE ARAUJO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Santarém Bandeira de Araújo, representado por Luis Gustavo Nunes de Araújo, contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela provisória para que a agravada, Fundação Assefaz - Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, custeasse integralmente o tratamento terapêutico do agravante junto à Clínica Neuroinfância, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Existindo prestador apto a prestar o serviço dentro da rede credenciada do requerido, este não é obrigado a custear eventuais valores dispendidos pelo autor em clínica que não se encontra cadastrada junto ao réu. Neste esteio, a utilização dos serviços fora da rede credenciada deverá, assim, a princípio, observar as regras de reembolso do plano de saúde requerido e não mediante custeio direto deste. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (id. no 229270780, processo de origem no 0711574-33.2025.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão recorrida não levou em consideração o vínculo terapêutico já estabelecido com os profissionais que o acompanham na Clínica Neuroinfância. Argumenta que a mudança abrupta para a Clínica Teorizar comprometeria a continuidade e a efetividade do tratamento. Afirma que a negativa da agravada em manter o custeio do tratamento, conforme vinha sendo feito, ignora a necessidade de estabilidade no acompanhamento terapêutico do agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2. Defende que pacientes com TEA têm dificuldades de adaptação a novos profissionais e ambientes, circunstância atestada pelos relatórios médicos juntados aos autos. Salienta que a própria agravada, em razão da ausência de clínicas credenciadas em Formosa-GO, autorizou anteriormente o tratamento na Clínica Neuroinfância, assumindo integralmente o ressarcimento dos custos. Dessa forma, a decisão judicial que embasa o indeferimento do pedido de tutela provisória não se sustenta, pois a atual negativa da agravada não está amparada em alteração contratual válida, mas sim em uma mudança unilateral que desconsidera o histórico do caso. Ressalta que a jurisprudência tem reconhecido a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico em situações semelhantes, especialmente quando comprovada a inexistência de prejuízo financeiro desproporcional para a operadora do plano de saúde. Apresenta precedentes de Tribunais que reforçam a obrigatoriedade da continuidade do tratamento com os profissionais que já acompanham o paciente. Diante disso, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada mantenha o custeio integral do tratamento do agravante junto à Clínica Neuroinfância, garantindo a continuidade do atendimento pelos profissionais responsáveis. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja deferida, em definitivo, a obrigação da agravada de custear integralmente o tratamento do agravante, conforme as especialidades e cargas horárias já estabelecidas, garantindo o direito à saúde e ao desenvolvimento adequado do menor. A gratuidade de justiça foi deferida ao agravado na 1a instância (id. ). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, o qual busca a manutenção do custeio integral do tratamento terapêutico do agravante junto à Clínica Neuroinfância, na cidade de Formosa, fundamentado na continuidade do vínculo terapêutico, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2. O recorrente defende a incorreção da decisão ao argumentar que a negativa da agravada desconsidera a necessidade de manutenção do tratamento nos moldes anteriormente autorizados, comprometendo a eficiência terapêutica e o desenvolvimento do agravante. Assevera que, há vários meses, foi solicitado à ré a indicação de profissionais, em Formosa/GO, que atendessem as especialidades especificadas pelo médico. Como a ré não possuía, em Formosa-GO, rede credenciada que atendesse à exigência médica, foi autorizado atendimento em clínica não credenciada, com o ressarcimento integral dos valores pagos. No entanto, aponta que, no final de 2024, houve a comunicação de que os tratamentos seriam migrados para outra clínica, pois havia ocorrido o credenciamento da Clínica Teorizar. Aduz que tentou argumentar junto à operadora do plano de saúde que foi criado vínculo com a clínica e terapeutas que realizam o tratamento na clínica Neuroinfância, mas o plano de saúde negou a continuidade do tratamento no local. Alega que a substituição da clínica e dos profissionais especializados representa risco concreto ao progresso clínico já alcançado. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, como bem destacado pelo Juízo de 1a instância, é certo que o regulamento do plano de saúde ASSEFAZ SAFIRA APARTAMENTO disciplina a questão do reembolso de despesas médicas. De acordo com o artigo 62, o beneficiário tem direito ao reembolso dos atendimentos realizados na área de abrangência geográfica do contrato, desde que ausentes prestadores credenciados. Ademais, o artigo 63 estabelece que, na modalidade Livre Escolha, o pagamento será realizado conforme os valores referenciais da operadora, mediante análise administrativa e técnica da ASSEFAZ. Na hipótese em análise, é de ressaltar que, diante do credenciamento de novo prestador na localidade do agravante, não há mais justificativa, ao menos neste momento processual, para a manutenção do reembolso integral das despesas de clínica não credenciada. O plano de saúde, ao viabilizar a continuidade do tratamento dentro da rede credenciada e na localidade em que domiciliado o agravante, cumpre sua obrigação contratual, inexistindo direito subjetivo do beneficiário à escolha irrestrita de prestadores fora da rede. Adicionalmente, depreende-se que a continuidade do tratamento pode ser assegurada sem a imposição de obrigação desproporcional ao plano de saúde. De toda sorte, a questão da necessidade de manutenção do prestador que já atendia o agravante necessita de contraditório e instrução probatória, não servindo, neste momento processual, para embasar a concessão da tutela recursal. De fato, a continuidade do tratamento com profissionais com os quais o portador de TEA já está habituado é critério relevante que deve nortear a análise de demandas dessa natureza. No entanto, tal fator não pode ser utilizado de forma absoluta para afastar as disposições contratuais, sobretudo quando há prestadores devidamente credenciados e supostamente aptos a dar continuidade ao atendimento, em conformidade com os parâmetros normativos e administrativos do plano de saúde. De outra senda, não há qualquer comprovação nos autos de que a clínica recém credenciada não possui condições de dar continuidade ao tratamento do agravante. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (artigo 178 do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator